Tribunal: TJPA
Processo: 0808388-86.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10850 - Roubo simples
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0808388-86.2023.8.14.0000

REQUERENTE: EDUARDO DOS SANTOS ARAUJO

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 621, I, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO DA LEI E DAS PROVAS DOS AUTOS E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.
IMPROCEDENTE
.
DECISÃO SINGULAR FULCRADA NAS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS, BEM COMO NA CONFISSÃO DO REVISIONANDO. CORRETA APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA. A HIPÓTESE DE REVISÃO CRIMINAL PARA ANÁLISE ACERCA DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA NÃO ESTÁ PREVISTA NA LEI. ADEMAIS, A DECISÃO SINGULAR SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS A COLABORAÇÃO DO REVISIONANDO PARA A CONSECUÇÃO DO CRIME MAIS GRAVOSO.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
CONCESSÃO.

DEMONSTRADO NOS AUTOS A HIPOSSUFICIÊNCIA DO REVISIONANDO.
PRESUNÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 99, § 3º, DO NCPC.

DO PEDIDO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL.
PROVIDO. APESAR DO QUE DISPOSTO NO ART. 140, § 11, IV, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE, O STJ JÁ FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE A NÃO CONCESSÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento e IMPROVIMENTO
da revisão impetrada, sendo, porém, concedido o direito de sustentação oral e de gratuidade da justiça, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra
. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta em favor de
EDUARDO DOS SANTOS ARAÚJO,
fundamentada no art. 621, I do Código de Processo Penal,
com vistas à revisão da sentença penal condenatória exarada nos autos da Ação Penal nº 0001402-10.2015.8.14.0040, para que seja desclassificada sua conduta para roubo simples e reduzida sua pena.

De acordo com a impetração, ID 14279216, o revisionando foi condenado a cumprir pena de 18 anos de reclusão e 08 dias multa, em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 3º, do CPB
.

Que a Revisão pretende a reanálise do conjunto probatório com base no qual o magistrado singular promoveu a condenação, pois, afirma, a fundamentação lançada é contrária à lei e às provas colacionadas aos autos.

Aduz que, conforme a denúncia, no dia 20/02/2015, por volta das 12 horas, na rua 7, esquina com a rua Getúlio Vargas, no bairro Rio Verde, em Parauapebas, o revisionando, em companhia de um terceiro, conhecido como Bruno Gaby, se utilizando de uma motocicleta Honda Biz, de cor preta, praticaram diversos crimes de roubo,.

Que o revisionando pilotava a motocicleta, sendo seu parceiro quem portava a arma de fogo utilizada para a prática dos assaltos, tendo, em determinado momento, abordado a vítima que evoluiu a óbito em razão do disparo feito por seu parceiro, Bruno Gaby, não sendo o revisionando, portanto, responsável pelo disparo, não sendo possível se imputar a ele a autoria do crime uma vez que não praticou nenhum ato executório, nele não tomou parte ou sequer quis praticá-lo.

Afirma que a decisão singular que condenou o ora revisionando é carente de fundamentação idônea, não podendo, portanto, ser condenado já que não praticou a conduta delituosa, sendo a pena a si cominada deveras gravosa e desproporcional.

Requereu, em sede de preliminar, a gratuidade da justiça e tutela antecipada, para que aguarde em liberdade o julgamento do mérito da demanda, alegando ainda nulidade da sentença por ausência de defesa técnica efetiva.

No mérito, pleiteia a desclassificação do crime de latrocínio para roubo simples uma vez que não foi o autor do disparo que ceifou a vida da vítima e não tinha conhecimento prévio de que o corréu atiraria, não sendo possível se atribuir a si a conduta praticada por terceiro, que a pena base seja cominada no mínimo legal em razão da inexistência de circunstância judicial desfavorável, como reconhecido pelo juízo singular, bem como sua intimação para sustentação oral em plenário.

Juntou documentos, ID 14282980/14283006, constando a sentença penal condenatória no documento de ID 14282995, da qual não houve recurso de apelação, e a Certidão de trânsito em julgado às fls. 12, do documento de ID 14283005.

Em ID 14285352, denegado o pedido liminar para conceder ao revisionando liberdade para sob tal condição aguardar o julgamento do recurso, não havendo manifestação acerca da gratuidade a qual entendo fazer ele
jus
.

Tendo por escopo o inciso I do art.

621 do CPP, alega o impetrante ser cabível o instrumento processual em tela para desclassificação do crime e consequente correção da dosimetria da pena, tendo em vista que a sentença contraria texto expresso da lei em sentido amplo, alegando ausência de fundamentação concreta por parte da magistrada.

Os autos foram baixados em diligência para juntada da mídia da audiência de instrução e julgamento, como requerido pela Procuradoria de Justiça, sendo esta colacionada em ID 15689518.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta, em manifestação de ID 15750717, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da revisão.

VOTO

Conforme relatado, pretende o impetrante provimento à revisional objetivando a desconstituição da sentença que condenou o revisionando ao cumprimento de
18 anos de reclusão e 08 dias multa, em regime fechado,
para que seja desclassificada sua conduta para roubo simples e reduzida sua pena.

É cediço que a revisão criminal tem seu cabimento restrito àquelas hipóteses previstas no art. 621 do CPP, e, quando fundada na alegação de contrariedade à evidência dos autos (inciso I,
in fine)
, é preciso que se demonstre a inexistência de qualquer elemento de prova a amparar a tese acusatória,

Vejamos então o dispositivo:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Daí que, para rever a pena cominada em decisão transitada em julgado, seria preciso que se comprovasse que a sentença fora cominada de forma contrária à lei ou à evidência dos autos, o que não ocorre no caso, onde o que pretende o revisando é tão somente rediscutir matéria já analisada, onde o magistrado singular, com base nas provas produzidas nos autos, inclusive a confissão do ora revisionando, devidamente o condenou.

Das alegações trazidas não se comprova contrariedade ao texto da lei ou à evidencia dos autos; dessume-se que o revisionando limitou-se a reiterar as teses sustentadas na audiência de instrução e julgamento, onde alegou, como aqui o faz, não ter sido o responsável por disparar a arma, contudo, foi quem obteve a arma com terceiro contra quem o feito foi desmembrado, foi quem entregou a arma para o corréu Bruno Gaby, e era quem o aguardava na motocicleta para lhe dar cobertura e fuga após a prática do delito, não havendo que se falar que sua conduta foi de menor importância, pois não fosse suas ações no sentido da consecução do crime este não teria ocorrido. Desta forma restou evidenciado que o que visa é a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado em sede de Revisão Criminal, conforme preceitua o artigo 622, parágrafo único do CPP, que transcrevo
in verbis
:

Art. 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após.

Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas.

Sendo assim, a revisão criminal não é meio próprio para o reexame de provas, a menos que novas provas fossem trazidas aos autos e fossem estas aptas a desconstituir a sentença penal condenatória, o que efetivamente não é o caso dos autos.

A respeito do tema colaciono a seguinte jurisprudência:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRETENSÃO DE REEXAME DAS PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESES LEGALMENTE PREVISTAS NÃO CONTEMPLADAS. NÃO-CONHECIMENTO DA REVISIONAL. UNÂNIME
. (Revisão Criminal, Nº 70081109852, Segundo Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Brasil de Leão, Julgado em: 12-07-2019) (TJ-RS - RVCR: 70081109852 RS, Relator: Newton Brasil de Leão, Data de Julgamento: 12/07/2019, Segundo Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 16/07/2019)

Tem-se dos autos que a decisão condenatória exarada pelo magistrado singular se baseou tão somente nas provas colacionadas aos autos, de onde se deflui que se encontra amplamente amparada no acervo probatório, mormente a confissão do ora revisionando e do corréu, não subsistindo a alegada falta de fundamentação.

No que concerne à alegação de ausência de fundamentação da decisão singular, tem-se igualmente que esta não prospera, não sendo a alegada falta de fundamentação causa apta a ensejar a revisional, pois, como cediço, o rol das hipóteses de cabimento é taxativo e fundamentação não está ali previsto.

Igualmente não há como ser provido o pedido para desclassificação da conduta, latrocínio, para furto simples, pois, como demonstrado nos autos, efetivamente participou da conduta mais gravosa ao prestar auxílio ao corréu, sendo aplicável ao caso, como bem o fez o sentenciante, o princípio da convergência, não sendo nem mesmo necessário prévio ajuste entre os envolvidos (
pactum sceleris
), bastando tão somente a vontade livre e consciente de cooperação, o que restou fartamente demonstrado na medida em que, como já relatado, providenciou a arma utilizada no crime, providenciou reparos para que funcionasse, a carregou com projéteis, a entregou ao corréu e ficou o aguardando para a fuga, restando, portanto, configurado
pactum sceleris
.

Acerca do tema, veja-se a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO - ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL PARA QUE SEJA REVISTA A SENTENÇA PROLATADA PELO MAGISTRADO DE 1º GRAU E O APELADO SEJA CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME LATROCÍNIO ? ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CPB. PROVIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À DECRETAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. APELADO QUE, JUNTO COM CORRÉU, INVADIU A CASA DA VÍTIMA PARA ROUBAR E AO VER QUE A MESMA HAVIA ACORDADO A ATINGIU NA CABEÇA COM UM GOLPE DE MARTELO, TENDO O CORRÉU CORTADO SUA GARGANTA COM UM TERÇADO. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA, SENDO DESNECESSÁRIO AJUSTE PRÉVIO ENTRE OS DELINQUENTES, BASTANDO QUE UM AGENTE ADIRA À VONTADE DO OUTRO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELADO RETRATADA EM JUÍZO ? VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para condenar o apelado nas penalidades do art. 157, § 3º, 2ª parte, cominando ao mesmo pena final e definitiva de 20 anos de reclusão e 100 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.(TJ-PA - APR: 00046499520168140029 BELÉM, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Data de Julgamento: 15/01/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 18/01/2019)

No que concerne ao pedido para sustentação oral, tem-se que o art. 140, § 11, IV, do RITJ/PA, não prevê tal possibilidade, contudo, em razão de reiteradas decisões do STJ, no julgamento do HC 277.916, já afirmou ser cerceamento de defesa a não concessão do direito de sustentação oral, tendo o Ministro Rogério Schietti Cruz assim se manifestado:

"A jurisprudência desta corte já firmou seu entendimento, no sentido de que é indispensável a
intimação
da sessão de julgamento para, caso queira a defesa, sustentar oralmente,

sob pena de cerceamento de defesa".

Assim, concedo o pedido de sustentação oral formulado pela parte.

Igualmente concedo a gratuidade da justiça, pois, estando o revisionando preso, sendo pobre no sentido da lei, há que ser reconhecida sua hipossuficiência, pois esta se presume, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No caso concreto, a Corte de origem manteve a decisão de primeira instância, no sentido de indeferir a gratuidade de justiça, com amparo apenas na falta de comprovação da hipossuficiência da pessoa natural, situação que contraria a presunção legal prevista no art. 99, § 3º, do CPC. 2. Agravo interno provido, para conceder a gratuidade de justiça. (STJ - AgInt no AREsp: 2108561 MG 2022/0110563-9, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço d
a presente revisão e
lhe nego

provimento, concedendo, porém, a gratuidade processual e o direito à sustentação oral,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/12/2023